Tribunal: CARF
Processo: 10872.720174/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E LAVRATURA REALIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
Em princípio, os atos e termos processuais são formalizados pelo auditor fiscal lotado na circunscrição do domicílio do contribuinte, mas a legislação não veda eventual ato praticado por autoridade de outra jurisdição. Pelo contrário, o art. 9o, do Decreto no 70.235/1972 valida tal procedimento.
Por fim, encontra-se em vigor a SÚMULA CARF no 27, de onde se extrai que “é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”.
NULIDADE DO ACÓRDÃO: PROLAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
No caso, não houve decisão “ultra petita”, mas tão somente esclarecimento dos argumentos manejados pela autoridade lançadora, sem modificação do critério jurídico.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO I DO CTN. SÚMULA CARF no 114
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou de pagamentos sem causa aplica-se o artigo 173, inciso I, do CTN, a teor da SÚMULA CARF no 114.
SUJEIÇÃO PASSIVA – CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA TÁCITA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. No caso o Sujeito Passivo solidário ingressou com ação anulatória do débito e da atribuição de sua responsabilização.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA PARA SE MANIFESTAR. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme Súmula CARF no 2.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 114. LANÇAMENTO MANTIDO.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou de pagamentos sem causa aplica-se artigo 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF no 114.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. INEXISTÊNCIA DE CAUSA. NÃO APLICAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, na esteira do art. 61, da Lei no 8.981/95.
No caso concreto, há um erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na identificação da natureza do rendimento a ser tributado, e falta de aprofundamento nos elementos que consubstanciaram o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720174/2018-14
ACÓRDÃO
1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA E LAVRATURA REALIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA
SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
Em princípio, os atos e termos processuais são formalizados pelo auditor
fiscal lotado na circunscrição do domicílio do contribuinte, mas a legislação
não veda eventual ato praticado por autoridade de outra jurisdição. Pelo
contrário, o art. 9o, do Decreto no 70.235/1972 valida tal procedimento.
Por fim, encontra-se em vigor a SÚMULA CARF no 27, de onde se extrai que
“é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo”.
NULIDADE DO ACÓRDÃO: PROLAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
No caso, não houve decisão “ultra petita”, mas tão somente
esclarecimento dos argumentos manejados pela autoridade lançadora,
sem modificação do critério jurídico.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 173,
INCISO I DO CTN. SÚMULA CARF no 114
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou de pagamentos sem causa aplica-se o artigo 173, inciso I,
do CTN, a teor da SÚMULA CARF no 114.
SUJEIÇÃO PASSIVA – CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA TÁCITA.
SÚMULA CARF No 1.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
2
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. No caso o Sujeito Passivo solidário ingressou com ação anulatória
do débito e da atribuição de sua responsabilização.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA PARA SE MANIFESTAR. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme Súmula CARF no 2.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173,
INCISO I, DO CTN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 114. LANÇAMENTO
MANTIDO.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou de pagamentos sem causa aplica-se artigo 173, inciso I, do
CTN. Súmula CARF no 114.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE
1995. INEXISTÊNCIA DE CAUSA. NÃO APLICAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros
ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, na esteira do art. 61, da Lei no
8.981/95.
No caso concreto, há um erro insanável (vício material) na apuração do
“quantum debeatur”, a partir de uma premissa equivocada da autoridade
lançadora na identificação da natureza do rendimento a ser tributado, e
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
3
falta de aprofundamento nos elementos que consubstanciaram o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às matérias relacionadas ao Sujeito Passivo
principal; em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 11-62.374,
da 4a Turma da DRJ/REC, de 26 de abril de 2019, por meio do qual aquele colegiado julgou
improcedente a Impugnação dos ora Recorrentes, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
4
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em cumulação
entre o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado do substituto
tributário, e a multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEIÇÃO AO ART. 173, I, DO CTN.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos sem causa, não se
sustenta a aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a
lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido antes
de qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de
efetuar o lançamento de ofício quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma jurídica.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS
RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio-administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN estabelece a responsabilidade solidária das pessoas, físicas
ou jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, independente de estarem na condição de
contribuinte ou não, e independente da licitude dos atos.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
5
Abrange situações onde as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da falta
de pagamento dos tributos e estejam vinculadas aos atos que ensejaram a
obrigação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de auto de infração que tem como lançamento principal o
Imposto de Renda Retido na fonte – IRRF (alíquota de 35%), nos termos do art. 61, da Lei no
8.981/1995, incidentes nos pagamentos à sociedade denominada Flexbr Tecnologia Ltda. (Flexbr),
considerados como sem causa ou de operações não comprovadas. Houve também aplicação de
multa qualificada de 150%, responsabilização solidária do Sr. Fábio Luis Lula da Silva (Fábio Luis), e
representação fiscais para fins penais nos autos do processo no 10872.720178/2018-01.
Eis o contexto, segundo o relatório da DRJ:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), consubstanciado no auto de infração às fls. 114 a 123, referentes ao ano-
calendário 2013, com crédito tributário total de R$ 326.384,74, assim distribuído:

3.3. Devido a sua baixa capacidade operacional e tecnológica, o contribuinte
firmou vários contratos com prestadores de serviços para que pudesse honrar
seus compromissos assumidos perante clientes. Dentre esses, destaca-se a:
3.3.1. Prestadora Flexbr Tecnologia Ltda (doravante Flexbr) - Os sócios são os
irmãos Sr. Marcos Claudio Lula da Silva (doravante Marcos) e Sr. Sandro Luis Lula
da Silva(doravante Sandro), ambos irmãos do Sr. Fábio, sócio administrador do
contribuinte. Intimada a empresa na pessoa do sócio cotista, Sr. Marcos, foram
apresentadas as notas fiscais abaixo indicadas. Como pode ser visto, as notas
foram emitidas em ordem sequencial e cronologia mensal, indicando não haver
outro cliente para a empresa no período. Não houve formalização contratual,
sendo o ajuste verbal. Na descrição dos serviços nas notas fiscais consta
"digitalização de imagens", embora na resposta tenha sido dito que os serviços
foram de assessoria e consultoria em informática, e efetuado de forma presencial
na tomadora.
Analisando as GFIPs da Flexbr, verifica-se que a empresa não possui estrutura
funcional técnica e/ou administrativa para prestação de serviços, já que estas
estão zeradas.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
6

3.3.1.1. Intimado o contribuinte, este informou que os serviços prestados pela
Flexbr ocorreram de forma presencial, consistindo em assessoria e consultoria em
informática;
3.4. Comparando-se tais pagamentos com os realizados com outros prestadores,
tais como GKR Assessoria e Consultoria em Informática (doravante GKR), Langbajn
Processamento de Dados Ltda (doravante Langbajn) e José Rezende de Almeida
Júnior ME (doravante Rezende ME), verifica-se que o padrão de pagamentos
àquela destoa frontalmente da política adotada em relação aos demais. Em razão
disso, resta considerar que os pagamento à Flexbr foram realizados sem causa,
utilizando-se de notas fiscais ideologicamente falsas, já que não condizem com a
realidade dos fatos;
(...)
3.6. Ocorrendo pagamentos cuja operação ou causa não esteja comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos, incide sobre os mesmos o IRRF à alíquota
de 35%, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, fundamento legal do art.
674 do Decreto no 3.000, de 1999, que aprovou o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99). Para determinar a base de cálculo do IRRF foram utilizados os
valores líquidos registrados na contabilidade (Razão), devidamente confirmados
nos extratos bancários:

A multa foi qualificada, nos termos dos art. 71 a 73, da Lei no 4.502/1964,
combinada com o inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/1996 (com redação dada pela Lei no
11.488/2007), em razão dos pagamentos à Flexbr terem sido “realizados sem causa, utilizando-se
de notas fiscais ideologicamente falsas, já que não condizem com a realidade dos fatos”.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
7
No que se refere à responsabilidade solidária, temos, em síntese:
3.8. O sócio Fábio foi responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário
constituído. Foi verificado (i) que ele é o sócio responsável pelas informações no
balanço patrimonial; (ii) que é o principal beneficiário na distribuição dos lucros,
inclusive de forma desproporcional à sua participação na sociedade (superior aos
50%); (iii) que ele prestou declaração à Prefeitura Municipal de São Paulo sobre o
local de funcionamento da empresa na condição de responsável desta. Ou seja,
resta claro que ele possui interesse direto na empresa e em todos os atos e
situações em que a mesma esteja envolvida, inclusive aqueles que derivam em
situações que constituem o fato gerador da obrigação tributária principal da
empresa, haja DJ DRJ04 PE Fl. 256 Original Processo 10872.720174/2018-14
Acórdão n.o 11-62.374 DRJ/REC Fls. 6 6 vista ser o principal beneficiário da
distribuição dos lucros recebidos como rendimentos isentos. Devida a
responsabilização nos termos do art. 124, I, e do art. 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN).
A impugnação contou com a irresignação dos então Recorrentes, alegando,
segundo relatório da DRJ, que:
a) Houve decadência parcial do lançamento, pois deveria ter sido aplicada a regra
do §4o, art. 150, do Código Tributário Nacional (CTN), ao invés do inciso I, art.
173, do CTN. Dessa feita, o crédito tributário teria perecido em julho de 2018, e
o lançamento foi realizado em novembro de 2018.
b) Não há uso de artifícios para burlar a lei, pois as notas foram emitidas,
contabilizadas, e pagos todos os tributos, indicando a inexistência de dolo.
c) A contratação da Flexbr foi realizada sem celebração de contrato escrito, “em
razão da relação de confiança entre as partes e o bom nome da prestadora de
serviços no mercado, que atuava desde 06/09/2007 no mercado de tecnologia,
informativa e digitalização”.
d) Em casos em que há identificação do beneficiário, do pagamento, a emissão das
notas e recolhimento do tributo o CARF acatou recursos dos contribuintes,
afastando a incidência do IRRF (Acórdão no 1402-002.883, de 2018, Acórdão no
1201-002.252, de 2018).Segundo o Parecer Normativo CST no 10 de 1976, “a
comprovação de despesas de qualquer natureza deve ser feita com os
documentos de praxe, isto é, recibos, notas fiscais, canhotos de passagens etc.,
desde que a lei não imponha forma especial”.
e) Notas fiscais emitidas em sequência não são motivo suficiente para macular a
idoneidade da prestação se serviços, e nem a descrição contida nas notas
(digitalização de documentos) não estar em consonância com a declaração de
terem sido serviços de assessoria e consultoria em informática.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
8
f) A solidariedade tributária depende da existência de mais de um contribuinte na
situação de fado, e “demonstração de que o sócio participou ou concorreu no
fato gerador da obrigação, praticando conscientemente atos contrários à lei”.
g) “A responsabilidade pela dívida fiscal não atinge o sócio da empresa
simplesmente por sua condição ou pelo inadimplemento tributário, ou mesmo,
como a autoridade fiscal apresentou, pela mera distribuição de lucros
desproporcional em favor desse sócio”. “não sendo suficiente alegação de que
foi o principal beneficiário, ou o simples inadimplemento pela pessoa jurídica
(que sequer ocorreu), conforme Súmula STJ no 430. A autoridade fiscal não
fundamentou os motivos para a aplicação do dispositivo. A retirada de lucro da
empresa da qual faz parte não enseja nenhuma das condutas especificadas no
referido artigo”.
h) “Indevida a capitulação no art. 124, I do CTN, que a solidariedade nele prevista
se materializa apenas se houver interesse comum (jurídico) entre os obrigados,
ou seja, realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador,
sendo irrelevante os interesse econômico, moral ou social, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Qual a vantagem que teria
auferido o Sr. Fábio ao ser sócio de uma pessoa jurídica que tomou um serviço e
pagou por este, sendo que supostamente a empresa pagou e não recebeu
serviço?
i) “A multa aplicada no percentual de 150% tem caráter confiscatório e foi
aplicada concomitantemente à penalidade constante do art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995”.
Sobreveio a decisão, cujos excertos abaixo entendo serem as principais razões de
decidir:
Quanto à decadência:
9 Nas hipóteses legalmente previstas de pagamentos sem causa não se sustenta a
aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não
atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido antes de
qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de
efetuar o lançamento de ofício quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma jurídica.
10. Na verdade, a apuração de pagamentos sem causa constitui-se em indício de
irregularidades, alçado ao status de presunção legal que permite concluir que, até
prova em contrário, os pagamentos se encontram no campo de incidência do
IRRF, configurando-se claramente como hipóteses de incidência de tributo
sujeitas a lançamento de ofício, e não a lançamento por homologação, sendo
aplicável, pois, o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, tendo por
termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
9
11. Nesse sentido está Súmula Carf no 114, à qual foi conferido efeito vinculante
para a administração tributária (e, por conseguinte, à Delegacia de Julgamento)
pela Portaria ME no 129, de 01/04/2019:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou
da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I,
do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
12. Assim, aplicando-se o regramento contido no art. 173, I do CTN ao fato
gerador mais antigo objeto da autuação, qual seja, janeiro de 2013, tem-se que o
lançamento poderia ter sido realizado ainda em 2013, fazendo com que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial (1o dia do exercício seguinte ao que
poderia ter sido feito o lançamento)tenha sido em 01/01/2014. Contando-se os
cinco anos estabelecidos, o termo final ocorreu em 31/12/2018. Como o
lançamento foi cientificado em novembro de 2018, não há que se falar em
decadência.
(...)
... A Súmula Carf no 72, com efeito vinculante, deixa claro o entendimento de que
se aplica o art. 173, I do CTN nesta hipótese. O próprio contribuinte reconhece
que, caracterizado dolo, fraude ou simulação, é aplicável o regramento do art.
173.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pagamentos sem causa:
16. A partir das notas fiscais e dos esclarecimentos prestados, bem assim das
informações contidas nos sistemas da Receita Federal, a autoridade fiscal fez as
seguintes considerações:
16.1. Os sócios da Flexbr, empresa beneficiária dos pagamentos, são os irmãos
Marcos Sandro, ambos irmãos do Sr. Fábio, sócio administrador do contribuinte;
16.2. As notas fiscais foram emitidas em ordem sequencial e com cronologia
mensal, indicando não haver outro cliente para a Flexbr no período;
16.3. Não houve formalização contratual, com ajuste apenas verbal, e há
incompatibilidade entre a descrição dos serviços nas notas fiscais - "digitalização
de imagens" -e os esclarecimentos prestados pelo contribuinte e pela suposta
prestadora, no sentido de que os serviços corresponderam a assessoria e
consultoria em informática, realizados de forma presencial na tomadora;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
10
16.4. Analisando as GFIPs da Flexbr, verifica-se que a empresa não possui
estrutura funcional técnica e/ou administrativa para prestação de serviços, já que
estas estão zeradas.
16.5. Comparando-se os pagamentos efetuados à Flexbr com os realizados com
outros prestadores, tais como GKR, Langbajn e Rezende ME, verifica-se que o
padrão de pagamentos àquela destoa frontalmente da política adotada em
relação aos demais.
17. Em razão dessas constatações, e da falta de apresentação de documentos
adicionais para a demonstração da efetividade do serviço alegado, a autoridade
fiscal entendeu que os pagamentos realizados para a Flexbr não tiveram sua causa
comprovada, havendo o uso de notas fiscais ideologicamente falsas, já que não
condizem com a realidade dos fatos. Concluiu pela configuração de ocorrência de
pagamentos sem causa.
(...)
22. Para a comprovação da realização do serviço não são suficientes as notas
fiscais emitidas pelo suposto prestador, e sua contabilização, ademais quando a
correspondência destes documentos a uma operação real é colocada em dúvida.
É imprescindível a demonstração de que o serviço foi recebido, pois tais
documentos não se prestam por si sós.
(...)
25. A autoridade fiscal apontou algumas incongruências e incompatibilidades nos
documentos apresentados e nos esclarecimentos prestados, abordadas a seguir,
as quais conduzem ao questionamento quanto à efetividade dos serviços. Diante
dessas constatações e da falta de apresentação de documentos adicionais às
notas fiscais e aos livros, não restou outra alternativa além de considerar que a
causa dos pagamentos realizados não restou demonstrada, subsumindo-se o caso
concreto à hipótese de tributação pelo IRRF estabelecida no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995.
(...)
28. Interessante destacar que os impugnantes alegaram que a contratação foi
feita de forma verbal em razão da relação de confiança entre as partes e do bom
nome da Flexbr no mercado, com atuação desde 06/09/2007. Na resposta
apresentada durante a fiscalização, a Flexbr, representada pelo sócio Sr. Marcos,
destacou o "longo relacionamento entre as partes" para justificar a contratação
verbal.
29. No que se refere ao "bom nome no mercado", os impugnantes não carrearam
qualquer prova documental desta afirmação. A fim de verificar a conformidade
desta alegação com o mundo real, o único caminho que restou a este julgador foi
verificar as DIPJs apresentadas pela Flexbr relativas aos anos-calendário 2007 (ano
da sua constituição) até 2013(ano fiscalizado) presentes nos sistema da Receita
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
11
Federal. Com base nessas declarações foi possível concluir que tal alegação é
completamente incompatível com a realidade.
30. Uma empresa com tal status não teria apenas um cliente em todo o período
objeto de fiscalização, conforme pode ser visto a partir das notas fiscais
apresentadas e dos dados da DIPJ antes copiada. Além disso, como explicar uma
empresa com bom nome no mercado, o que pressupõe ter experiência e uma boa
carteira de clientes, não ter tido faturamento algum desde sua constituição, como
pode ser visto nas DIPJs referentes aos anos-calendário 2007 a 2011, onde os
campos relativos à receita bruta estão zerados. Apenas na DIPJ relativa ao ano
2012 é que surge informação de receita bruta, mas corresponde exatamente a
valores recebidos da G4, que não foram objeto de lançamento por se referirem a
período alcançado pela decadência (fato salientado no TVF). Pergunta-se, então:
onde o bom nome no mercado de uma empresa que nunca atuou, que nunca teve
um único cliente até ser "contratado" pela G4?
31. A "contratação verbal" de uma empresa sem nunca ter tido atividade alguma
desde sua criação, em virtude de uma "relação de confiança", somente seria
possível em transações de pai para filho ou de irmão para irmão.
"Coincidentemente", no presente caso, os sócios da Flexbr são irmãos do sócio
administrador da G4 (contribuinte).
32. A relação "negocial" entre as empresas G4 e Flexbr somente iniciou em 2012,
tendo perdurado por cerca de um ano, conforme se verifica a partir das notas
fiscais apresentadas e das DIPJs da Flexbr. Assim, o "longo relacionamento"
alegado não decorreu, por óbvio, de relação empresarial, mas do fato de os sócios
das empresas envolvidas serem irmãos.
33. Está nítido que a Flexbr não existiu de fato, nunca funcionou efetivamente,
nunca exerceu qualquer atividade. As únicas "experiências profissionais" teriam
decorrido exatamente da prestação de serviços para os irmãos (e para o pai, pois
posteriormente teria supostamente prestado serviços para o Instituto Lula,
conforme notas fiscais apresentadas, cuja efetividade também não foi
comprovada).
34. Devido ressaltar também que não é possível identificar com precisão o tipo de
serviço que supostamente teria sido prestado. Isto porque não houve
formalização de contrato escrito, e há incompatibilidade entre a descrição dos
serviços presente nas notas fiscais - "digitalização de imagens" - e os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte e pelo sócio da Flexbr, no sentido de
que os serviços corresponderam a assessoria e consultoria em informática,
realizados de forma presencial na tomadora.
(...)
39. Ante todos os fatos apurados, não resta dúvida de que o modus operandi
implantado pela Flexbr em conluio com a G4 era o de receber numerário sem
causa, dissimulado como se fosse decorrente de prestação de serviços, mediante
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
12
o artifício de uso de nota fiscal forjada. Com tal metodologia, os irmãos Marcos e
Sandro conseguiam escapar à tributação na pessoa física, a partir da distribuição
isenta de lucros pela Flexbr, sujeitando-se à tributação mais benéfica na pessoa
jurídica.
40. Não havendo causa comprovada para os pagamentos realizados, devida a
incidência do IRRF como já tratado.
Quanto ao pagamento sem causa e a concomitância da aplicação da multa de ofício:
49. O art. 61 da Lei no 8981, de 1995, estabeleceu a sujeição passiva da fonte
pagadora, na condição de responsável tributário pelo recolhimento do imposto
incidente sobre os pagamentos efetuados. Tal medida está em consonância com o
disposto no art. 121, parágrafo único, inciso II, que prevê a possibilidade de, por
lei, atribuir a terceiro, não contribuinte, a responsabilidade pelo cumprimento de
obrigação principal:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
50. Ou seja, foi fixada em lei a responsabilidade da fonte pagadora em reter,
exclusivamente na fonte, o imposto de renda devido sobre a renda recebida pelo
beneficiário, na hipótese em que não é determinada/comprovada a razão do seu
pagamento.
(...)
53. Ademais, uma vez que a referida norma expressamente estabelece que o
montante devido tem natureza de "imposto, exclusivamente na fonte", não cabe
na esfera do contencioso administrativo o questionamento quanto à natureza da
exigência, pois, estar-se-ia diante de um questionamento quanto à legalidade do
dispositivo ante o CTN, em relação ao qual não cabe ao julgador administrativo
proferir juízo por ausência de competência para tanto, que é privativa do Poder
Judiciário.
54. Por outro lado, é indiscutível que a multa de ofício aplicada tem natureza de
penalidade, divergindo, pois da natureza de tributo do IRRF disposto no art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995.
55. A multa é devida pela falta de recolhimento do IRRF, e este é devido em
função do auferimento de renda pelo beneficiário do pagamento.
Quanto à multa qualificada:
65. As notas fiscais emitidas, sua contabilização e a retenção e recolhimento de
tributos fizeram parte de um contexto fictício, criado com o objetivo de realizar
transferências de recursos à Flexbr e, ao final, aos irmãos do Sr. Fábio, sócio
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
13
administrador da G4, mediante distribuição de lucro isenta nesta empresa
beneficiária dos recursos, de forma que tivessem aparência de pagamentos por
serviços prestados.
66. Assim, restou evidenciada a conduta dolosa, caracterizada pela prática com
intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da natureza e circunstâncias materiais da ocorrência do
fato gerador, mediante simulação de operações de contratação de prestação de
serviços. Além disso, também restou caracterizada a prática dolosa de conduta
visando modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir
o montante dos tributos devidos. Adicionalmente, os fatos descritos e as provas
carreadas demonstram a ocorrência de conluio entre a G4 e a Flexbr para a
consecução desses objetivos escusos. Tais condutas se subsumem-se
perfeitamente ao disposto nos arts. 71, I, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e, por
conseguinte, sujeitam o contribuinte a aplicação de multa qualificada nos termos
do art. 44, I e §1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Leino 11.488,
de 2007.
Quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada:
57. Quanto à alegação de que a multa aplicada é confiscatória, é devido esclarecer
que não cabe ao julgador administrativo questionar a legalidade ou
constitucionalidade de normas legais e infra-legais. A análise de alegação contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do
Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à sujeição passiva solidária:
73. Cabe esclarecer ser entendimento jurisprudencial deste colegiado que o art.
124, I do CTN imputa responsabilidade e não apenas solidariedade. No inciso I se
enquadram aquelas pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, independente de
estarem na condição de contribuinte ou não. Ou seja, não há necessidade de
pluralidade de contribuintes. Já o inciso II abrange pessoas que, embora não
tenham necessariamente interesse comum no fato gerador, são assim designadas
por expressa disposição de lei, como ocorre em relação àquelas tratadas no art.
135 do CTN.
74. O interesse comum referido no art. 124, I, do CTN abrange situações onde as
pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da falta de pagamento dos tributos,
ou seja, tenham interesse econômico no cometimento do ilícito, e que, por óbvio,
tenham vínculo com o ato e com o contribuinte. Nesse sentido está o Parecer
Normativo Cosit no 04, de 2018, cujos trechos da ementa e da fundamentação
estão transcritos abaixo:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
14
Ementa
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
Fundamentação
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
(...)
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas
pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra matriz de incidência tributária (principalmente mediante
atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por Araújo,
Conrado e Vergueiro:
"Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser
dada ao interesse comum, tomando como presente se houver a
realização conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de
comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente),
seria possível entendê-la a partir de outros critérios - como os que
governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração
da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto,
poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios"(definido pela identidade do corpo diretivo de empresas
envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da
"confusão patrimonial"(outro elemento de referência comum nos
casos de grupo de fato) e(iii) da detecção de eventual fraude
(derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de negócios
jurídicos).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
15
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no
sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN
para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa
possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente,
na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(grifos no original)
75. Na espécie, o vínculo do Sr. Fábio com o contribuinte é inconteste, visto que é
o seu sócio majoritário e administrador, condição não contestada vez que
expressa na cláusula décima sexta do contrato social da empresa (fls. 56 a 86).
76. Além disso, é evidente sua relação com as operações objeto da autuação, vez
que todos os pagamentos feitos à Flexbr eram de seu conhecimento em virtude
de sua condição de administrador único da G4, tendo o poder de realizar os
repasses financeiros, o que restou demonstrado por ser o responsável pelo uso do
cartão de crédito desta empresa.
77. Há que se considerar, ainda, o interesse econômico no atos praticados, vez
que, ao transferir recursos de forma irregular para a Flexbr, beneficiou seus
irmãos, sócios desta, que receberam os recursos por meio de distribuição isenta
de lucros, escapando à tributação mais gravosa na pessoa física, mediante a
tributação na pessoa jurídica pelo lucro presumido.
78. Presentes, portanto, os elementos necessários para a caracterização do
interesse comum e, por conseguinte, para a responsabilização do Sr. Fábio, nos
termos do art. 124, I do CTN.
79. Quanto ao art. 135, III do CTN, também apontado pela autoridade fiscal como
justificador da responsabilização, sua natureza é de responsabilidade solidária,
não implicando em afastar o contribuinte (pessoa jurídica) do pólo passivo, mas
na
responsabilidade
plena
dos
administradores/gerentes/representantes
juntamente com o contribuinte pelo crédito tributário.
(...)
85. Quanto à condição de administrador do contribuinte no período fiscalizado,
não há que se questionar que o Sr. Fábio Luís atende tal requisito, conforme já
salientado neste voto.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
16
86. Em relação ao alcance dos atos praticados com infração de lei estabelecido no
art. 135 do CTN como requisito para a responsabilização tributária, é pertinente
mencionar a decisão proferida no RE 562.276/PR (rito de repercussão geral), que,
embora destaque a posição consolidada no STJ de que o simples adimplemento
de obrigação tributária não justifica a responsabilização pelo dispositivo referido
(Súmula STJ no 430), traz lição de Marco Aurélio Greco, deixando evidente que o
entendimento do STF é no sentido de que, quando houver abuso, fraude,
sonegação e condutas dolosas, a responsabilização do administrador da sociedade
é devida:
(...)
90. Na espécie restou demonstrado pela autoridade fiscal que todos os
pagamentos feitos à Flexbr eram de conhecimento do Sr. Fábio, embasados em
notas fiscais que não representavam a realidade. Ele esteve presente em toda a
dinâmica da execução dos atos, já que era o único administrador da G4,
participando de forma direta e consciente, em conluio com seus irmãos, sócios da
Flexbr, dissimulando transferência de recursos como se fossem decorrentes
deoperação de prestação de serviços, que não ocorreu de fato, mediante o uso de
notas fiscais forjadas e registros contábeis falsos.
91. Após os pagamentos, a Flexbr distribuiu lucros de forma isenta, o que
representa favorecimento direto aos irmãos do Sr. Fábio. Resta evidente o
interesse do direto deste no fato, assim como no prejuízo causado ao Erário, com
redução indevida dos tributos recolhidos.
Em seu Recurso Voluntário, os Recorrentes aduzem:
Em sede de Preliminar:
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
POR
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA E LAVRATURA REAIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA
SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO
Trata-se de pedido apresentado apenas no Recurso Voluntário dos Recorrentes, e,
em função de tal matéria ser enquadrável com matéria de ordem pública, deve ser conhecidas de
ofício por parte do julgador, em qualquer grau de jurisdição.
Segundo os Recorrentes “prevê o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, a lavratura
do AIIM deverá ser realizada por servidor competente e, ainda, no local de verificação da falta,
observe-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (...).
Adiciona que o art. 59 do mesmo diploma legal, prevê a nulidade dos auto de
infração se lavrados por pessoa incompetente ou por despacho e decisões de autoridade
incompetente:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
17
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
Seguindo, aduz que “Nesse contexto, é incontornável o fato de que o Lançamento
Tributário questionado foi lavrado no Estado do Rio de Janeiro, e não no local da suposta prática
faltosa, e, assim o sendo, por ter sido realizado em local diverso do da prática da teórica infração
e, ainda, por pessoa incompetente, não pairam dúvidas de que o direito de defesa dos Recorrentes
restou sobejamente preterido, por lhes ter sido imposto ônus desproporcional de terem que se
defender não somente em município diverso do seu domicílio fiscal, mas sim em Estado Federativo
distinto e, com a mais absoluta certeza, distante.
Assim, em decorrência do dever de obediência ao princípio da legalidade pela
administração pública, insculpida no art. 37 da Constituição Federal de 1988, o auto de infração
seria nulo, por violação ao devido processo legal e preterição do direito de defesa.
Haveria preterição do direito de defesa pois “se a Administração Pública promove
os atos preparatórios do lançamento tributário em local fora da jurisdição fiscal do contribuinte,
por sua única e exclusiva culpa ou, até mesmo, mera conveniência, faz com que as provas e fatos
tornem-se excessivamente difíceis de serem produzidos e encartados”. “Permitir a presente – e
proposital – confusão processual é admitir Tribunais de Exceção – mesmo diante da vedação
constitucional expressa (artigo 5o, inciso XXXVII) – e mais: é permitir que o cidadão seja
processado e julgado onde bem entenderem as autoridades!”. “...o contribuinte tem o direito de
ser processado e julgado onde a lei determina e pela autoridade cuja competência é atribuída
por lei, ainda mais por força da inegável equiparação constitucional do processo administrativo ao
processo judicial promovida pelo artigo 5o, inciso LV, da Carta Política de 1988”1.
NULIDADE DO ACÓRDÃO: PROLAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA
A nulidade é aventada pelos Recorrentes (art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972) em
razão da DRJ ter utilizado “circunstâncias sequer mencionadas no Auto de Infração, utilizou-se de
fatos alheios aos autos para fundamentar a imputação do vínculo de solidariedade...” Tal
circunstância teria sido o “beneficiamento dos sócios da prestadora, pois esses resolveram
distribuir lucros”, enquanto, que a autoridade lançadora utilizou como motivos para a imputação
do vínculo de solidariedade foram:
i.
Condição de sócio do Recorrente;
ii.
Distribuição de lucros de maneira isenta e, inclusive desproporcional.

1 Art. 5o. ...
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
18
Assim, os julgadores deveriam decidir o mérito “nos limites propostos pelas partes”,
a teor do art. 15 combinado com o art. 140 do Código de Processo Civil:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Na mesma esteira, colacionou excerto do Acórdão no 3401-006.055, de 23 de abril
de 2019 (grifos no original):
Em atendimento ao Princípio da Congruência, a decisão tem que se ater aos
limites subjetivos e objetivos da demanda, delimitados pelas partes, pelo pedido
e pela causa de pedir (congruência externa), bem como deve se revestir dos
atributos da clareza, certeza e liquidez (congruência interna).
A nulidade, assim, estaria configurada por “por incontroversamente preterir o
direito dos Recorrentes de contradizerem os fatos trazidos apenas quando do julgamento da
Impugnação apresentada”.
DECADÊNCIA DO IRRF – ART. 61, DA LEI No 6.981/1995
Os Recorrentes repisam os argumentos de sua impugnação, no sentido de se aplicar
ao caso em concreto, o art. 150 do CTN, ao passo que a DRJ entendeu ser aplicável o inciso I, do
art. 173, do CTN.
Segundo os Recorrentes (grifos no original):
....a regra positivada no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, ao contrário do que
esclarecido pelos Julgadores de primeira instância, representa, sim, prescrição
direcionada ao contribuinte, caso esse pretenda, por exemplo, realizar
pagamento a sócio cuja causa não seja comprovada, tal como expressamente
previsto no parágrafo primeiro desse dispositivo.
Assim, o argumento de que se trata de regra aplicável unicamente para os casos
em que o Fisco apura eventuais ilegalidades não convence, seja porque não há
qualquer previsão restringindo o seu âmbito de aplicação exclusivamente para
utilização em autuações, seja por impor à pessoa jurídica que realizar os
pagamentos nele identificados – como: sem causa ou a beneficiário não
identificado – a realização da citada retenção.
(...)
É sabido que o designado “lançamento por homologação” ou “autolançamento”,
estabelecido no artigo 150 do Código Tributário Nacional, é forma de constituição
do crédito tributário feita pelo sujeito passivo sem prévio exame da autoridade, a
quem incumbe, a posteriori, verificar o cumprimento das formalidades legais.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
19
Assim sendo, nessa espécie constitutiva do crédito tributário, o entendimento
jurisprudencial que se consolidou é no sentido de que o que se homologa é o
pagamento, nos exatos termos do parágrafo primeiro do citado artigo 150, tanto
é verdade que tem como efeito o de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória.
(...)
Além disso, essencial esclarecer, por força do que acima já exposto, que,
independentemente do enquadramento nas disposições presentes nos artigos
674 ou 647 do RIR/1999, incumbe à pessoa jurídica a retenção na fonte de certa
quantia a título de IRRF quando realizar o pagamento a outra pessoa jurídica, o
que foi feito no presente caso e não deixa dúvida de que a Recorrente realizou a
retenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ainda
que o Fisco não venha a concordar com o montante retido.
À vista disso, tendo havido retenção a título de IRRF, como bem certificado pela
Autoridade Fazendária, ainda que em valores inferiores ao pretendido pelo Fisco,
inegável a ocorrência de pagamento, mesmo que parcial, a título de IRRF, o que
atrai a incidência da regra positivada no parágrafo quarto do artigo 150 do
Código Tributário Nacional, afastando aquela contida no artigo 173 do mesmo
Códex
Colacionaram, ainda, decisão do CARF que, no caso do art. 61, da Lei no 8.981/1995,
deve ser aplicada a regra do artigo 150 do CTN:
Processo no 10803.720157/201213
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402002.883
– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 20 de fevereiro de 2018
Matéria CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
Recorrente GEOSONDA SA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2006, 2007, 2008
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVIMENTO DO
RECURSO.
Comprovada a efetiva prestação de serviços por trabalhadores pessoas físicas
(empregados ou não) e tratando-se de despesa necessária à manutenção da fonte
produtora, é de se prover o recurso e cancelar a autuação.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
20
DECADÊNCIA. IRPJ. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Não ocorrendo a comprovação da fraude, no presente processo, e havendo
recolhimento dos tributos nos referidos anos-calendário, ocorreu a decadência
do débitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2006.
(...)
Decadência de Parte do Crédito Tributário Aplicação da Regra Prevista pelo Art.
150 § 4o do CTN
Do exame do Termo de Verificação, verificasse na descrição dos fatos pela
Autoridade Fiscal, que não há comprovação de fraude no caso concreto, pois os
pagamentos realizados à Expertise foram contabilizados, os contratos e as notas
fiscais apresentados não foram considerados inválidos e os valores foram
tributados por falta de identificação/comprovação de pagamentos. Não
ocorrendo a comprovação da fraude, no presente processo, e havendo
recolhimento dos tributos em referência nos anos-calendário objetos do
presente Auto de infração, deve-se aplicar o art. 150 §4o do CTN ao caso
concreto. Com base no art. 150 §5 do CTN, quanto a Recorrente foi intimada do
presente Auto de Infração (20/12/2012), já havia ocorrido a decadência parcial
do crédito tributário. Quanto aos valores exigidos da Recorrente a Título de IRPJ
e CSLL, sendo anual o regime de apuração de tais tributos, houve a decadência
dos débitos decorrentes dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2006. Na tributação do IRRF prevista no art. 61, da Lei no 8.981/95, a hipótese
de incidência é o pagamento, e o fato gerador considerasse ocorrido na data do
pagamento, logo houve a decadência dos fatos geradores ocorridos até
20/12/2007. (...).
(...)
Seguem, aduzindo que a existência de dolo, fraude ou simulação, motivos que
ensejariam a aplicação da regra insculpida no parágrafo 4o, do art. 150, do CTN, não restaram
comprovadas, tendo sido o crédito tributário lançado “com base em indícios e presunções
fiscalistas”. Nesse sentido, estariam “fulminados” pela decadência os fatos geradores de
01/01/2013 a 31/07/2013.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
21

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – SR. FÁBIO LUÍS
Os Recorrentes alegam (grifos no original):

Preambularmente, é importante ressaltar que a decisão colegiada proferida é
NULA DE PLENO DIREITO porquanto se utiliza de circunstância fática não
presente em qualquer das páginas do Relatório Fiscal, eis que em nenhuma de
suas vinte e nove páginas há qualquer referência ao suposto poder, atribuído ao
Recorrente, “pelo uso do cartão de crédito desta empresa”, conforme trecho
contido no parágrafo 76 de fl. 274.
Ilustres Julgadores, no presente Processo Tributário Administrativo não há
qualquer referência a tal fato atribuível pelo Fiscal ao Recorrente, o que traz
incontornável dúvida quanto à efetiva análise das razões apontadas pelos
Recorrentes, à época Impugnantes, para a não a responsabilização do Sr. Fábio
Luis.
Vejam que a Turma Julgadora de piso menciona fato que nunca foi citado no
presente Processo Tributário Administrativo e pior: utiliza-o como
fundamentação para a manutenção da responsabilidade tributária que foi
cominada ao Recorrente:
Além disso, é evidente sua relação com as operações objeto da autuação,
vez que todos os pagamentos feitos à Felxbr eram de seu conhecimento em
virtude de sua condição de administrador único da G4, tendo o poder de
realizar os repasses financeiros, o que restou demonstrado por ser o
responsável pelo uso do cartão de crédito desta empresa.
Ocorre que, como pode ser observado do Relatório Fiscal, especificamente de
suas folhas 110/112, únicas páginas dispensadas pela Autoridade Fiscal para tratar
da imputação de solidariedade, não há qualquer referência a esse fato como
suposto motivo ensejador para imputação de vínculo de solidariedade, o que,
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
22
sem dúvida, permite concluir que a Turma Julgadora de piso sequer analisou
efetivamente os autos, preterindo o direito de defesa dos Recorrentes.
Em sede de Mérito (em apertada síntese):
III.5. PAGAMENTOS SEM CAUSA
a) As operações foram devidamente documentadas por notas fiscais, comprovante
de pagamentos, inclusive de tributos, e que “se os serviços são efetivos ou não,
é questão reservada ao âmbito privado da operação”.
b) Os julgadores de piso não justificaram o argumento apresentado, “porque, ao
compararem com outros prestadores de serviço, declaradamente realizadores
de atividades diversas (codificação de programas, edição e redação de
conteúdo e assessoria em informática) da desenvolvida prestadora (digitalização
de imagens), sequer esclareceram as diferenças efetivas de serviço realizado, a
fim de sustentar o argumento de que teria havido favorecimento da prestadora
Flexbr, o que demonstra a fragilidade do argumento”.
c) Os créditos foram constituídos “com base em mera presunção da ocorrência de
despesas sem causa”. “A prestadora desenvolvia sua atividade
presencialmente nas dependências da tomadora, conforme pode ser visto do
parágrafo 15 da fl. 261, o que não foi, em nenhum momento, afastado pelos
Julgadores de primeira instância”.
d) “A inexistência de contrato escrito, mas existência de contrato verbal entre as
partes, haja vista relação de confiança, diante do exato grau de parentesco
entre os representantes legais, e, também, as Notas Fiscais emitidas e pagas,
inclusive os tributos inerentes recolhidos”, não teria o condão de macular a
prestação de serviço ou confirmar a simulação sustentada pelas Autoridades
Fiscais.
e) Não há impossibilidade jurídica de uma pessoa jurídica prestar serviços à uma
única pessoa.
f) Que o art. 61, da Lei no 8.981/1995 somente seria aplicável para as empresas de
lucro real, quando o beneficiário não é identificado, sem licitude na causa, sem
passivo inexistente (de forma não identificável) e adiantamento de recursos em
dinheiro para empresas ou pessoas em face de serviços não realizados. Assim,
no caso em concreto não preencheria nenhuma das hipóteses.
g) O CARF tem entendimento que “com beneficiários identificados, ocorrência de
efetivo pagamento, emissão e escrituração dos documentos fiscais e
recolhimento de tributos incidentes são causas suficientes para afastar a
exigência prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995” (Acordão no 1402-
002.883– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Data do julgamento: 20/02/2018.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
23
Acórdão no 1201-002.252 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária – Data do
julgamento: 12/06/2018).
III.6. IRRF PAGAMENTOS SEM CAUSA X MULTA DE OFÍCIO
a) “..à exceção das taxas que são vinculadas a uma atividade estatal específica, os
impostos estão intrinsecamente ligados à prática de um comportamento que
denote signo de riqueza, até porque, segundo prescreve o parágrafo primeiro
do artigo 145 da Constituição Federal, “os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”.
b) “...o comportamento de pagar renda a beneficiário não identificado ou quando
não for comprovada a operação ou a sua causa não demonstra qualquer signo
de riqueza por parte da pessoa jurídica pagadora; muito pelo contrário, tem-se
nítido e incontestável decréscimo patrimonial”.
c) “Logo, inexistindo a figura do auferimento de renda para a fonte pagadora, a
qual é imprescindível à caracterização de critério material do tributo em análise
(Imposto sobre a Renda), inegável o reconhecimento de que a hipótese tratada
no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 configura hipótese de responsabilidade
tributária na qual o responsável é sujeito passivo de outra relação jurídica – de
natureza sancionatória”.
d) “...é clarividente que a regra estabelecida pelo artigo 61 da Lei no 8.981/1995,
caso descumprida, impõe à fonte pagadora um sancionamento, decorrente da
prática de um ato ilícito – assim entendido aquele que é contrário à ordem
jurídica e não criminal – e, assim o sendo, impossível subsumi-la no conceito de
tributo porque esse está invariavelmente ligado a comportamentos lícitos,
conforme pode ser confirmado da disposição presente no artigo 3o do Código
Tributário Nacional, ao expressamente registrar que “tributo é toda prestação
pecuniária compulsória, (...), que não constitua sanção de ato ilícito”.
e) ‘...não pairam dúvidas de que a incidência da regra do aludido artigo 61 ocorre
única e simplesmente pelo fato de a pessoa jurídica não cumprir de um dever
instrumental (obrigação acessória) de identificar destinatário de pagamentos ou
justificar a causa destes”.
f) “...tendo em vista seu caráter penalizador puro e simples, não há como
cumular sua incidência com a multa de ofício aplicada, a qual foi duplicada e
chegou ao robusto patamar de 150% (cinto e cinquenta por cento), eis que é
inadmissível advir da mesma situação fática a dupla penalização”.
“...induvidosa aplicação sancionatória que evidencia bis in idem, inadmissível
pelo Direito Tributário e que vem sendo afastado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por reconhecer dupla penalização pelo
mesmo comportamento”.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
24
III.7. MULTA QUALIFICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO
a) “...deve-se lembrar que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de controle de constitucionalidade tem, segundo prescreve o artigo 28 da
Lei no 9.868/1999, “têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação
aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e
municipal”.
b) Segundo o Acórdão no 1302-002.005, “decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”. “Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade e em sede de
Controle Concentrado de Constitucionalidade, já entendeu que punições acima
de 100% (cem por cento) do tributo exigido são inconstitucionais por clara
afronta ao direito de propriedade e à vedação à confiscatoriedade”. “...a
mesma Corte Suprema, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
754.554/GO, pontuou a inconstitucionalidade de se exigir multa tributária
tendo por base o valor da operação, e não o valor do tributo teoricamente
devido.”
III.8. MULTA QUALIFICADA
a) “...demonstrada a regularidade das operações, impossível manter-se a multa
qualificada imposta aos Recorrentes, porquanto demonstrada e comprovada a
inocorrência de qualquer conduta subsumível a qualquer dos comportamentos a
que se refere o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei no 9.430/1996”.
III.4. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – SR. FÁBIO LUÍS
Superada a alegação de nulidade, o Recorrente Fábio Luis alega, em síntese, que:
a) A responsabilidade pela dívida fiscal não atinge o sócio da empresa. Assim, “há
necessidade de se comprovar que o sócio praticou com consciência atos
contrários à lei”. E, nesse sentido, “não há qualquer comprovação nesse sentido
nos autos”.
b) As circunstâncias que motivaram a atribuição do vínculo de solidariedade
(qualidade de Sócio do Sr. Fábio Luis, distribuição desproporcional de lucros e
interesse na distribuição de lucros isentos, não estão previstos no ordenamento
jurídico.
c) Foge do âmbito de alcance, interesse econômico e controle do Recorrente Fábio
Luis deliberar sobre lucros na sociedade Flexbr, ao invés de atribuir ao seu sócio
o pagamento como pro-labore.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
25
d) Distribuição de lucros de forma isente não é ilegal. Ao contrário, está contido no
art. 10 da Lei no 9.249/1995.
e) Esse argumento sequer foi aventado no lançamento do crédito tributário.
f) O CTN apenas prevê três hipóteses de responsabilidade tributária: (i) a
responsabilidade do sócio em caso de liquidação da pessoa jurídica (art. 134, VII;
(ii) a responsabilidade pessoal do representante de pessoa jurídica (art. 135, III)
e (iii) a responsabilidade pessoal do agente pela prática das condutas previstas
nos incisos do art. 137. Que Fábio Luis não se enquadra em nenhuma delas.
g) Para fins do art. 124, I do CTN, irrelevante o interesse de ordem econômica,
moral ou social. Há que haver interesse jurídico.
h) Para fins do art. 135, III, é insuficiente a condição de sócio. Pagar dividendos é
lícito. O mérito inadimplemento de tributo não enseja a responsabilização
solidária do sócio (Súmula 430 do STJ). Que os motivos não provam a infração à
lei, ao contrato ou estatuto social.
Ao fim, requer:
IV. DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
RECEBIDO e PROCESSADO para, suspendendo-se a exigibilidade do crédito
tributário enquanto não ocorrer a coisa julgada administrativa, nos termos do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, REFORMAR o acórdão
proferido pela Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife e:
a) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade
do AIIM lavrado em nítida afronta à garantia conferida aos contribuintes e
contida no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, anulando-o e, por
conseguinte, o Auto de Infração e Imposição de Multa;
b) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade
do acórdão hostilizado, por incontroversamente preterir o direito dos
Recorrentes ao fundamentarem a manutenção do vínculo de solidariedade
mediante utilização de fato não veiculado no Auto de Infração e Imposição
de Multa, e determinando-se o retorno dos autos à Turma Julgadora da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, a fim de que realize
novo julgamento;
c) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se que o crédito
tributário está atingido pela decadência e, por consequência, determinar o
cancelamento do crédito tributário constituído nos autos do Processo
Administrativo no 10782-720.176/2018-11;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
26
d) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se não estarem
configuradas no presente caso as hipóteses previstas nos artigos 124, inciso
I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto não
comprovados, respectivamente, o interesse jurídico na prática da hipótese
de incidência e a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, e, por conseguinte, determinar a exclusão da
responsabilização solidária imputada ao Sr. Fábio Luis Lula da Silva;
e) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se a não
incidência do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, bem como das disposições dos
artigos 674 e 675 do RIR/1999, eis que o crédito tributário foi constituído à
revelia das prescrições presentes na ordem jurídica vigente e está
devidamente provada a prestação dos serviços, e, por consequência,
determinar o cancelamento do crédito tributário constituído com base
nessas disposições legais e regulamentares;
f) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se que a
inadmissibilidade da exigência do IRRF a que se refere o artigo 61 da Lei no
8.981/1995 de maneira cumulada com a multa de ofício aplicada, eis que
exigidas pela mesma situação fática, e, por conseguinte, determinar o
cancelamento da multa de ofício aplicada;
g) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se que a multa
aplicada, no patamar de 150% do tributo exigido, está em dissonância com
a ordem jurídica vigente, principalmente com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, e, por conseguinte, determinar a sua redução a
parâmetros justos e razoáveis, em respeito ao princípio constitucional da
vedação ao confisco;
h) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se a inexistência
da prática de qualquer dos comportamentos autorizadores da majoração
da penalidade a que se refere o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, e, por consequência, determinar o cancelamento da multa
qualificada; e
i) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para, extinguindo-se o crédito
tributário na sua totalidade, determinando-se a consequente baixa e
arquivamento de todo e qualquer registro a ele relativo.
Em 09/04/2024, foi juntada decisão judicial (fls.455/461)- antecipação de tutela,
exarada pela 17a Vara federal Cível da SJDF, autuada sob o número :1016666-
39.2024.4.01.3400, cujo autor da inicial é o Sr. Luis Fábio Lula da Silva, contendo o
seguinte dispositivo (grifos no original):
Esse o quadro, defiro o pedido de antecipação da tutela, para suspender a
exigibilidade dos créditos tributários relacionados aos Processos Administrativos
no 10872 720.102/2019-58, no 10872- 720.203/2019-29, no 10872-720.174/2018-
14, no 10872.720177/2018-58, no 10872.720176/2018-11 e no 10872-
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
27
720.186/2018-49, devendo a parte requerida abster-se da prática de quaisquer
atos de cobrança ou medida restritiva, até o julgamento desta ação.
Como visto, a medida abrange vários processos, incluindo o presente feito. Tal
medida decorre de reconhecimento de conexão com o Processo Judicial no 1056026-
15.2023.4.01.3400 (Ação Anulatória c.c. Declaratória). Vejamos:
No caso, a meu ver, está configurada a conexão deste feito com o Processo
1056026-15.2023.4.01.3400, uma vez que decorre da mesma apuração
administrativa, a ensejar, assim, a reunião dos processos.
Às fls. 464, encontra-se, em documento não paginável, a inicial do Processo Judicial
acima mencionado. O pano de fundo comum é o fato de todos os processos “terem sido
originários, decorrentes e determinados dentro das ações e providências da Operação Lava-Jato,
deflagrada pela Polícia Federal”, e que o autor passou “a ser submetido a torrencial ondas de
dissecações investigativas, inclusive na seara das obrigações tributárias”, “...com ilações e
narrativas acusatórias, elevando à categoria de eventos e fatos pífias construções especulativas,
que muito lamentavelmente, prestaram-se de fundamentação para a lavratura de Autos de
Infração”.
De fato, o Procedimento Administrativo Fiscal foi instaurado no âmbito da
Operação Laja Jato, conforme se extrai da introdução do Termo de Verificação Fiscal (fls. 91/113).

Por esse motivo, alegou o Autor que a premissa acusatória restou dependente de
tudo que as Autoridades Policiais e o Ministério Público Federal tentaram erigir contra si. In Verbis:

(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
28

(...)

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
29

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
30

(...)

(...)

(...)

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
31

Requerem, ainda, que as intimações sejam realizadas aos cuidados dos patronos.
É do relatório o essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação (fls.252/279) mediante
acesso ao seu conteúdo, disponibilizado em sua caixa postal eletrônica (Portal e-CAC) em
10/05/2019. O Responsável Solidário, por sua vez, tomou ciência mediante AR, em 13/05/2019
(fls. 288).
Ambos interpuseram Recurso Voluntário (fls. 291/350) conjuntamente em
10/06/2019 (fls 290). E, o responsável Solidário, sozinho, protocolizou Recurso Voluntário (fls.
354/416) em 12/06/2019 (fls. 352), mas cujo conteúdo é o mesmo daquele interposto
conjuntamente.
Os Recursos Voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço.
Entretanto, para fins de evitar sobreposição, este Conselheiro utilizará como
documento para análise dos pleitos, o Recurso Voluntário interposto conjuntamente e juntado às
fls. 291/350.
PRELIMINARES
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
POR
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA E LAVRATURA REAIZADA EM LOCALIDADE DIVERSA DA
SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
32
Segundo os Recorrentes, e em apertada síntese, o auto de infração seria nulo, em
face da infração ao art. 10 c.c. art. 59, do Decreto no 70.235/1972, que exigiria a formalização do
lançamento por autoridade competente, no local de verificação da falta, havendo preterição no
direito de defesa pois “se a Administração Pública promove os atos preparatórios do lançamento
tributário em local fora da jurisdição fiscal do contribuinte, por sua única e exclusiva culpa ou, até
mesmo, mera conveniência, faz com que as provas e fatos tornem-se excessivamente difíceis de
serem produzidos e encartados”. “Permitir a presente – e proposital – confusão processual é
admitir Tribunais de Exceção – mesmo diante da vedação constitucional expressa (artigo 5o, inciso
XXXVII) – e mais: é permitir que o cidadão seja processado e julgado onde bem entenderem as
autoridades!”. “...o contribuinte tem o direito de ser processado e julgado onde a lei determina e
pela autoridade cuja competência é atribuída por lei, ainda mais por força da inegável
equiparação constitucional do processo administrativo ao processo judicial promovida pelo artigo
5o, inciso LV, da Carta Política de 1988
Pois bem.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal argumentação não socorre aos
recorrentes, em razão da vigência da SÚMULA CARF no 27, aqui utilizada como razão de decidir.
Vejamos:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007
Acórdão no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006
Acórdão no 205-01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Ainda que inexistente tal dispositivo normativo, o art. 9o, do Decreto no
70.235/192, alterado pela Lei no 8.748/1993, possui a seguinte redação:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
33
Portanto, em princípio, ao atos e termos processuais são formalizados pelo auditor
fiscal lotado na circunscrição do domicílio do contribuinte, mas a legislação não veda eventual ato
praticado por autoridade de outra jurisdição.
Por fim, nos termos da SÚMULA CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, o que estaria sendo realizado se
tivéssemos que avançar nos argumentos dos Recorrentes, dada a clareza do art. 9o, do Decreto no
70.235/1972 acima mencionado.
Assim, rejeito a alegação de nulidade.
NULIDADE DO ACÓRDÃO: PROLAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA
Entendo que não assiste razão aos Recorrentes. Explico.
A menção da DRJ sobre o evidente ” interesse econômico no atos praticados, vez
que, ao transferir recursos de forma irregular para a Flexbr, beneficiou seus irmãos, sócios desta,
que receberam os recursos por meio de distribuição isenta de lucros, escapando à tributação mais
gravosa na pessoa física, mediante a tributação na pessoa jurídica pelo lucro presumido”, decorre
da conclusão lógica sobre a acusação constante do Termo de Verificação Fiscal (TVF), quando
aquela autoridade lançadora justificava inexistência da verdadeira causa pela o Sujeito Passivo
havia pago valores à Flexbr. Vejamos excertos do TVF (destaques no original):
Da leitura do art. 674 do RIR/99, acima transcrito, depreende-se que a norma
tributária determina à pessoa jurídica quando faz o pagamento atender as regras
bem claras e simples. Deve identificar a quem paga, comprovar como paga, e por
fim, elucidar a causa do pagamento. Tais condicionantes devem ser atendidas,
pois caso o pagamento reste não identificado por estes caracteres básicos,
determina a lei que deverá ocorrer a tributação do responsável tributário que fez
o pagamento. Trata-se de fato gerador do imposto de renda imputado não a
quem auferiu a renda, mas por forma de determinação legal, a quem fez o
pagamento de forma camuflada, sem identificar o beneficiário, ou sem
esclarecer a verdadeira caída pela qual pagou.
Não é demais lembrar o motivo da Flexbr se encontrar no âmbito da fiscalização,
quando aquela autoridade transcreveu o ofício do Ministério Público Federal. Vejamos passagem
no TVF:

(...)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
34

Portanto, entendo não se tratar de decisão “ultra petita” propriamente dita, mas,
no processo administrativo fiscal, poder-se-ia traduzir em inovação nos argumentos ou critério
jurídico, o que poderia ensejar a anulação do Acórdão de Impugnação. E, como visto, não é o caso.
Diante do exposto, rejeito esta preliminar.
DECADÊNCIA DO IRRF – ART. 61, DA LEI No 6.981/1995.
A questão da decadência sobre o IRRF de que trata o art. 61, da Lei no 8.981/1995 é
objeto da SÚMULA CARF no 114, In verbis:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de
15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-
001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de
18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
Portanto, com razão a DRJ, não havendo o que se falar sobre prescrição vez que os
fatos geradores mais antigos ocorreram no ano-calendário de 2013 (item 9 do TVF), e os
Recorrentes tomaram ciência do auto de infração em 16/11/2018 (fls. 126). Ou seja, dentro dos 5
(cinco) anos contados a partir de janeiro de 2014.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA DO SR. FÁBIO LUIS - DA CONCOMITÃNCIA DE INSTÂNCIAS
Nessa matéria, este Conselheiro entende haver concomitância de instâncias, a teor
da SÚMULA CARF no 1. In verbis:
Súmula CARF no 1
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
35
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Explico. Como mencionado no relatório, o responsável tributário moveu ação
anulatória c.c. declaratória, tendo obtido uma antecipação de tutela para a suspensão dos créditos
tributários relacionados aos Processos Administrativos no 10872 720.102/2019-58, no 10872-
720.203/2019-29, no 10872-720.174/2018-14, no 10872.720177/2018-58, no 10872.720176/2018-
11 e no 10872-720.186/2018-49, devendo a parte requerida abster-se da prática de quaisquer atos
de cobrança ou medida restritiva, até o julgamento desta ação.
Nessa ação anulatória, fica evidente a coincidência da parte e do objeto – anulação
do lançamento tributário e, também, da reponsabilidade tributária do Sr. Fábio Luis. Já quanto às
causa de pedir, há que se ter em conta que a medida judicial abarca o mesmo contexto utilizado
no lançamento, incluindo o compartilhamento das provas obtidas no âmbito da operação Laja
Jato, bem como de argumentos mais amplos, mas não excludentes, que os manejados no presente
feito, e, no caso da imputação da responsabilidade do art. 124, I e art. 135, III, ambos do CTN, não
encontrei diferenciação material entre as causas de pedir.
Com efeito, entendo que houve uma renúncia da instância administrativa, ainda
que tácita, por parte do responsável tributário, o Sr. Fábio Luis. Cabe a este CARF, assim, apenas o
julgamento do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Principal, a teor do art. 62 do Decreto no
70.235/1992, e, restando a execução suspensa, conforme decisão judicial:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
36

MÉRITO
III.5. PAGAMENTOS SEM CAUSA
Cabe inicialmente esclarecer o teor e o alcance do art. 61, da Lei no 8.981/1995.
Vejamos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
(grifamos).
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
A primeira questão diz respeito aos pagamentos. Tais pagamentos podem ser
contabilizados ou não. A segunda é que o §1o estende os mesmos efeitos da não identificação do
beneficiário aos casos para os quais não se identifique a sua causa. Não há um afastamento da se
sua aplicação, quando a condição estabelecida no caput não se verifica (ou seja, quando se
conhece o beneficiário). A forma pela qual o artigo foi construído foge da orientação clássica do
parágrafo ser um detalhamento ou uma complementação do caput2.
Esta situação não é rara, podendo ser encontrada em outros diplomas legais no
ordenamento jurídico brasileiro, à guisa do art. 22, da Lei no 7.492/1986 (crimes contra o sistema
financeiro nacional):
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover
evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

2 Lei Complementar no 95/1988
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para
esse propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e
as exceções à regra por este estabelecida;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
37
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver
depósitos não declarados à repartição federal competente.
Do dispositivo entende-se que manter conta de depósito no exterior não declarada
à repartição federal competente é crime, independentemente de ter sido oriunda de uma
operação de câmbio autorizada, que consta no caput.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente sobre a não aplicação do §1o, do art. 61,
da Lei no 8.981/1995, quando conhecido o beneficiário.
A razão para se perquirir a causa decorre da necessidade de se conhecer a real
natureza jurídica do pagamento, a fim de lhe conceder o adequado tratamento fiscal. A lei, nesse
sentido, impõe uma consequência tributária por tal desconhecimento ou, melhor, pela falta de
elementos a se provar o motivo jurídico (causa). Qual seja: A imposição ao pagador da obrigação
de retenção do IRRF exclusivo de fonte à alíquota de 35%.
Outra questão aduzida diz respeito à aplicação do dispositivo apenas para as
empresas submetidas à apuração dos tributos na sistemática do Lucro real. O dispositivo legal
acima transcrito não faz qualquer restrição nesse sentido. Assim, sua aplicação não depende da
forma de apuração dos tributos. Como visto, a imposição do IRRF é a consequência pelo
desconhecimento da causa, ou do destinatário dos recursos.
Quanto a ser suficiente a ocorrência do pagamento, da emissão das respectivas
notas fiscais, o recolhimento dos tributos (tributos de fonte calculados sobre o valor da Nota
fiscal), para o afastamento da aplicação do art. 61, da Lei no 8.981/1995, não assiste razão ao
Recorrente, e os Acórdãos colacionados igualmente não lhe socorrem.
Explico. Do voto condutor do Acórdão no 1402-002.883, de 20/02/2018 (citado pelo
próprio Sujeito Passivo principal), extraio o seguinte excerto:
Identificação dos beneficiários/causa dos pagamentos Não procede a alegação da
Recorrente que o fato de ter apresentado a lista completa dos beneficiários com
relação a todo o período autuado (2006 a 2008) seria suficiente para afastar a
aplicação dos arts. 674 e 675 do RIR/99, e, conseqüentemente para cancelar a
exigência do IRRF, pois também se faz necessário a identificação da causa dos
pagamentos. (grifamos)
A constatação anteriormente descrita corrobora que os valores distribuídos aos
seus colaboradores por meio dos cartões eletrônicos teriam natureza jurídica de
"remuneração". (grifamos).
Conjugando o entendimento de que os pagamentos efetuados por meio de
cartões de premiação se constituem em remuneração tributável com a
apresentação da lista estariam identificados os beneficiários e a causa dos
pagamentos. Não caberia a imputação à recorrente da tributação do IRRF, na
forma dos artigo 674 e 675 do RIR/99;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
38
Ou seja, da mesma forma que entende este Conselheiro, para aquele colegiado não
basta apenas a identificação dos beneficiários dos pagamentos, há que se identificar a sua causa.
No caso, entendeu-se que os pagamentos realizados mediante cartões eletrônicos seriam
remunerações. Se são remunerações, identificada estaria a causa. O Acórdão no 1201-002.252 traz
um caso similar e a redação da passagem sobre a identificação do beneficiário e da causa é quase
idêntica.
No caso em concreto, a autoridade lançadora (da mesma forma que a DRJ)
entendeu que o conjunto de elementos, a seguir enumerados, era suficiente para a comprovação
da inexistência da causa dos pagamentos.
i)
a inexistência de contrato formal, combinado com as respostas da Flexbr e
G4 (“serviços de assessoria e consultoria em informática” de forma
presencial) não condiziam com o descritivo das notas fiscais emitidas pela
primeira (“serviços de digitalização de imagens”);
ii)
serviços de outros prestadores, considerados pela autoridade lançadora
como “semelhante e/ ou mais complexos”, tinham valores muito inferiores;
iii)
os valores superiores pagos para a Flexbr, diante da natureza dos serviços,
ensejariam a necessidade de uma estrutura técnica e/ou administrativa mais
robusta, o que não se verificava no caso da Flexbr (análise das GFIPs).
iv)
as notas fiscais por terem sido emitidas “numericamente em ordem
sequencial e cronologia mensal” indicava “não haver outro cliente para a
empresa nesse período”.
Na ordem de ideias do brocardo “Da mihi factum, dabo tibi ius” – Dá-me os fatos
que eu darei o direito, os itens acima levam este Conselheiro a concluir tratar-se do que se passou
a denominar hodiernamente de “pejotização”. E vejamos que não só este Conselheiro chegou a
esta conclusão, conforme passagem da própria DRJ. Vejamos a passagem do voto:
39. Ante todos os fatos apurados, não resta dúvida de que o modus operandi
implantado pela Flexbr em conluio com a G4 era o de receber numerário sem
causa, dissimulado como se fosse decorrente de prestação de serviços, mediante
o artifício de uso de nota fiscal forjada. Com tal metodologia, os irmãos Marcos e
Sandro conseguiam escapar à tributação na pessoa física, a partir da distribuição
isenta de lucros pela Flexbr, sujeitando-se à tributação mais benéfica na pessoa
jurídica.
Se o “modus operandi” foi engendrado para “escapar à tributação na pessoa física”,
como concluir tratar-se de pagamentos sem causa? A resposta, para tanto, seria considerar que
tais pagamentos eram, de fato, uma contraprestação por serviços pessoais, prestados
presencialmente, com remuneração fixa e mensal e por pessoa de estreito relacionamento dos
sócios, ou, pelo menos, de um deles (o irmão). Essa conclusão parece-me a mais plausível e
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
39
também justificaria o pagamento por um trabalho com exclusividade como apontado (notas fiscais
sequenciais).
Além disso, para serem comparados os serviços da Flexbr com os de terceiros
(“semelhantes e / ou mais complexos”, nas palavras da fiscalização), o primeiro passo seria a
fiscalização adotar como verdadeiros ambos os serviços, sob pena de nada representar tal
comparação. Se se adota tal elemento como argumentação, forçoso será admitir que a fiscalização
entendeu por ser verdadeiro o serviço, mas qual? O que afirmaram as empresas, ou o que
constava como descrito no corpo das notas fiscais? O que seriam serviços mais complexos? Veja-
se que dentre as comparações há serviços prestados por jornalista, para produção de conteúdo do
site O Brasil da Mudança (www.brasildamudança.com.br). Ou seja, pareceu a este Conselheiro
que, uma vez apurados indícios que a fiscalização acreditou serem de uma fraude, não restou
devidamente aprofundada a investigação e os elementos de prova que, em regra geral, para uma
acusação dessa magnitude (fraude, dolo ou conluio), exige-se maior rigor.
Com efeito, entendo que há um erro insanável (vício material) na apuração do
“quantum debeatur”, a partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na
identificação da natureza do rendimento a ser tributado, bem como na insuficiência de elementos
de prova do que foi imputado à Recorrente.
Inquinado o auto de infração na sua matéria principal, restam prejudicadas a análise
das demais matérias.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No110.
Os patronos renovaram pleito de direcionamento das intimações ao seu escritório.
Entretanto, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, a teor do disposto na SÚMULA CARF no 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
quanto às matérias relacionadas ao Sujeito Passivo principal, REJEITAR as preliminares, e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para cancelar o auto de infração.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.547 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720174/2018-14
40

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 504
DF CARF MF
Original